Tribunal: TJDFT
Processo: 0708496-64.2021.8.07.0003
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. GUARDA COMPARTILHADA. POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DO LAR MATERNO COMO DE REFERÊNCIA. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. ANIMOSIDADE ENTRE OS PAIS NÃO É MOTIVO – POR SI SÓ – PARA INVIABILIZAR A FIXAÇÃO DA GUARDA COMPARTILHADA. ESTUDO PSICOSSOCIAL FAVORÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Código Civil (CC) em seu artigo 1.634, II dispõe que compete aos pais, qualquer que seja a situação conjugal, o pleno exercício do poder familiar quanto aos filhos, o que significa exercer a guarda unilateral ou compartilhada.
2. O artigo 1.584, § 2o do CC estabelece que “quando não houver acordo entre a mãe e o pai quanto à guarda do filho, encontrando-se ambos os genitores aptos a exercer o poder familiar, será aplicada a guarda compartilhada, salvo se um dos genitores declarar ao magistrado que não deseja a guarda do menor.”
3. No caso, o estudo psicossocial e o Ministério Público sugeriram a guarda compartilhada.
4. A animosidade entre os pais da criança não é motivo, por si só, para inviabilizar a fixação da guarda compartilhada.
5. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados.